Tribunal: TJSP
Processo: 2081298-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081298-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA e Paciente CHRISTIANE TOLEDO RODRIGUES
VENTURELLI, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 9a
RAJ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081298-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14.057
2
Habeas corpus criminal no 2081298-82.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos/Deecrim UR9
Impetrante: Luiz Gustavo Vicente Penna
Paciente: Christiane Toledo Rodrigues Venturelli
Voto no 14.057
Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar em razão
da pandemia de COVID-19. Não comprovação de que o
paciente se encontra em risco superior ao ordinário de
toda a população, dentro do cárcere. Ordem denegada.
Trata-se de pedido habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de CHRISTIANE TOLEDO RODRIGUES VENTURELLI, contra ato da
juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 9a RAJ São José dos Campos, que por ocasião do julgamento dos pedidos de
regime semiaberto, reiterados, com aditamento de pedido de prisão domiciliar, em razão da
crise de saúde enfrentada, deferiu o pedido de progressão pela gravidade da pandemia, mas
negou o pedido de prisão domiciliar, sob o fundamento de que não há provas da
confirmação de pessoas infectadas no sistema prisional local.
Aduz que a paciente faz jus aos benefícios pretendidos, tendo em
vista a atual situação de pandemia e a consequente necessidade de se evitar aglomeração de
pessoas e contato físico, uma vez que a transmissão ocorre por meio de contato pessoal e
com superfícies contaminadas, em contraponto com as reais condições do sistema
penitenciário brasileiro, de acordo, inclusive, com a Recomendação no 62/2020 editada
pelo CNJ, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, bem como à do Min. Marco
Aurélio, proferida na ADPF no 347.
Diante do exposto, e tendo em vista que a paciente não praticou
crime com violência ou grave ameaça, se encontra em cumprimento de pena no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081298-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14.057
3
semiaberto e ser mãe de menores de idade, requereu, liminarmente, a concessão da prisão
domiciliar e, quanto ao mérito, a ratificação da ordem (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 282/283) e vieram as
informações (fls. 325/327). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
330/332), opinando pela denegação da ordem, pois não há comprovação de que a paciente
se encontre em grupo de risco, bem como se trata de pessoa condenada pelo delito de
peculato em continuidade delitiva, na condição de presidente do Fundo Social de
Solidariedade do município de Pontal, onde seu marido era Prefeito, com longa pena a
cumprir, cujo término está previsto para 16 de abril de 2028, circunstâncias estas que
desaconselham a sua colocação em regime de prisão domiciliar. Ademais, o direito à prisão
em razão da maternidade é hipótese reservada às mães que se encontram em regime aberto,
podendo este benefício ser pleiteado somente a partir de 07 de maio de 2021, quando
preenchido o lapso temporal para nova progressão, nos termos dos arts. 112 e 117, inciso
III, da Lei no 7.210/84.
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, a paciente foi condenado
pela prática do delito inscrito no art. 312, caput, por três vezes, c.c. art. 69, caput, c.c. art.
71, caput, todos do Código Penal, a uma reprimenda equivalente a 10 (dez) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, sendo negado provimento ao recurso de apelação.
Em 28 de abril de 2020 foi concedida a progressão ao regime
semiaberto, mas restou indeferido o pedido de prisão domiciliar, estando a paciente se
encontra recolhida na ala de progressão da unidade prisional.
Em 18 de junho de 2020 restou indeferido o novo pedido de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081298-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14.057
4
domiciliar formulado, e, em razão do pleito de progressão ao regime aberto, foi
determinada a atualização do cálculo penal e promoção de vista ao Ministério Público.
Consigna que a unidade prisional em que a paciente se encontra é
muito bem estruturada, inclusive na área de saúde, com atendimento médico e sem registro
de superlotação, sendo conduzidos às unidades de pronto atendimento da rede pública os
casos que demandam de atendimento em estabelecimento hospitalar.
Salienta que os pedidos formulados com fundamento na questão da
covid-19 estão sendo criteriosamente analisados, levando-se em conta não somente a
questão da saúde, como também a personalidade e perfil do preso, tipo de delito e
condições às quais está submetido no sistema prisional e, no caso em testilha, referida
análise não demonstrou a necessidade e pertinência da providência requerida.
Não é o caso de concessão da ordem.
De se ressaltar, incialmente, que a situação de pandemia, de per si
considerada, não autoriza a automática concessão de liberdade a todos os presos do sistema
prisional paulista, não havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de
liberdade plena estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de rigor
ponderar que a orientação geral à população é no sentido de haver confinamento.
Note-se, das informações prestadas, que não há como supor que,
em meio aberto, ou seja, em prisão domiciliar, a paciente teria menos riscos de contrair a
doença.
Também não restou comprovado que há perigo concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela
população em geral.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder público,
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081298-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14.057
5
sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020, de
18 de março de 2020.
Por fim, o pleito de concessão de prisão domiciliar respaldado no
fato de a paciente ser mãe de crianças menores de idade, que necessitam dos cuidados
maternos, não pode prosperar, vez que o título que condiciona a prisão da paciente não é
provisório, mas definitivo.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em
perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão
da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus
impetrada em favor de CHRISTIANE TOLEDO RODRIGUES VENTURELLI.
Reinaldo Cintra
Relator